Tribunal: TJSP
Processo: 2249181-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado por pessoa jurídica – Indeferimento – Art. 98, caput, do CPC – Súmula 481 do STJ – Requisitos – Documentos carreados aos autos que não demonstram a necessidade da benesse - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249181-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
ANA PAULA ALVIM DE CARVALHO EIRELI e BRUNO ALVIM DE
CARVALHO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249181-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27889
AGR. INSTR.:
2249181-54.2020.8.26.0000
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO (8a VARA CÍVEL)
AGTE.:
ANA PAULA ALVIM DE CARVALHO EIRELI E OUTROS
AGDO.:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pedido formulado por
pessoa jurídica Indeferimento Art. 98, caput, do CPC
Súmula 481 do STJ Requisitos Documentos carreados aos
autos que não demonstram a necessidade da benesse -
Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 130/131 que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça
às embargantes, determinando o recolhimento das custas em quinze dias.
Pleiteia os agravantes a modificação da decisão, sustentando, em
síntese, que seus passivos superam os ativos e não reúnem condições de custear o
processo.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, encontram-se
os autos em termos de julgamento,.
É o relatório.
2.- De acordo com o que estabelece o caput do art. 98 do CPC,
as pessoas jurídicas tem direito à gratuidade de justiça.
Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 481, com o seguinte enunciado: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Como se verifica, a referida súmula condiciona a concessão da
benesse à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
O pleito foi indeferido nos seguintes termos:
Vistos. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249181-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei." Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-
se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de
gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição
de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada
pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 481/STJ - Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais." No caso, em pese à alegada situação
financeira difícil, as empresas encontram-se regularmente
constituídas e não foi cabalmente demonstrada a total ausência
de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção
dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que
a simples presença de dívidas não se revelam suficientes para
demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e
despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para
saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última
análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à
população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o
que não pode ser admitido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido
de concessão de gratuidade processual. Ademais, desde já,
INDEFIRO o diferimento do recolhimento das custas judiciais, a
teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. Já em relação à
embargante, pessoa física, os elementos colhidos até o momento
evidenciam a impossibilidade de recolhimento das custas e
despesas processuais sem risco de comprometer a própria
subsistência. Concedo-lhe, portanto, o benefício da justiça
gratuita. Anote e observe. Intimem-se as embargantes, no prazo
de (15) quinze dias, para que recolham o valor da taxa judiciária
devida, sob pena de extinção do processo (arts. 290 e 485, IV,
ambos do CPC). O recolhimento deverá ser proporcional,
abatendo a cota parte da embargante pessoa física (Ana Paula).
Decreto o sigilo, pois há informações confidenciais nos autos.
Int.
Com efeito, no caso dos autos, as agravantes de tratam de
empresas em atividade com ativos circulantes milionários (fls. 105 e seguintes dos
autos de origem), não condizentes com a alegação de ruína financeira.
Além disso, as recorrentes deixam de juntas extratos bancários
atualizados que demonstrem a total ausência de recursos financeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249181-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos,
por ora, não há como corroborar a condição de miserabilidade pretendida pelas
agravantes, razão pela qual fica mantida a decisão.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
Eventuais embargos declaratórios fora das hipóteses legais
estarão sujeitos à multa prevista no artigo 1.022, §2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator